Tribunal: TJSP
Processo: 1090227-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Autora que alega não reconhecer valores decorrentes de transações realizadas em sua conta bancária. Sentença de parcial procedência determinando a restituição de valores, mas não acolhendo o pleito de indenização por danos morais.
RECURSO DA PARTE AUTORA, requerendo a condenação da ré ao pagamento de uma indenização por danos morais. Com razão. Dano

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Autora que alega não reconhecer valores decorrentes de transações realizadas em sua conta bancária. Sentença de parcial procedência determinando a restituição de valores, mas não acolhendo o pleito de indenização por danos morais.
RECURSO DA PARTE AUTORA, requerendo a condenação da ré ao pagamento de uma indenização por danos morais. Com razão. Dano moral subjetivo caracterizado. Precedente, em caso semelhante envolvendo descontos indevidos em conta bancária, do Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, com atualização monetária desde a data da presente sessão (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual e não extracontratual, afastando a incidência da Súmula no 54 do STJ.
APELO DA FINANCEIRA RÉ pretendendo a reforma do decidido. Sem razão. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Transações bancárias que caracterizam uso fora dos padrões. Inexistência de culpa exclusiva da consumidora. Instituição financeira que apresentou falha em sua segurança, não cabendo à cliente arcar com os prejuízos. Dano moral. Transações fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Aqui, de rigor o reconhecimento do prejuízo moral subjetivo da consumidora que buscou solução extrajudicial diretamente com o demandado, mas não obteve justificativa adequada sobre o motivo das transações bancárias serem consideradas lícitas pelo banco requerido. Inércia do requerido em solucionar o vício do serviço na via extrajudicial, obrigando a parte consumidora a demandar em juízo para ver seu patrimônio recomposto. Dano moral subjetivo caracterizado.
Apelo da financeira ré desprovido e recurso da parte autora provido.